Tribunal: STF
Processo: AI 786458
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VALIDADE JURÍDICA DA PORTARIA MF N. 227/1989: CONTROLE DE LEGALIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMAS 424 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUNAB. LEI DELEGADA 4/62 E PORTARIA MF 227/89. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INTERVENCIONISMO ESTATAL EXCEPCIONAL. LEI 7.769/89. RECEPÇÃO PELA CF/88. INFRAÇÕES CONTINUADAS. SINGULARIDADE DA MULTA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL. VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. A autuação pela extinta SUNAB apresenta-se suficientemente motivada, com a explicitação dos fundamentos legais (artigo 11, alínea ‘n’, da Lei Delegada 4/62 e Portaria MF nº 227/89) e de fato (venda de produtos industrializados em 12/89 com prazo de pagamento de 30 dias, e venda aos mesmos clientes em 01/90 com prazos de pagamento inferior ao antes estipulado). 2. Evidenciada a subsunção dos fatos à norma proibitiva, ante a indicação de prazos de pagamento diversos nas notas fiscais, afigurava-se despicienda a realização de prova pericial no bojo do procedimento administrativo, razão pela qual improcede a irresignação no que tange ao cerceamento de defesa. 3. A especial intervenção estatal na ordem econômica encontrou respaldo legal na Lei 7.769/89 que, de resto, não destoou da nova ordem constitucional instituída em 1988. Ao contrário, com ela se harmoniza,, consoante se infere nos artigos. 170, III e V, : 173, caput, e 174, caput, todos Constituição Federal 1988” (fl. 194, vol. 10).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXII, XL, XLVI, LIV, LV e LVI do art.5º, o inc. IX do art. 93, os incs. III e V do art. 170, o § 4º do art. 173 e o art. 174 da Constituição da República, ao argumento de ser nulo o auto de infração e indevida a multa por infração administrativa aplicada com fundamento na infringência de disposições da Portaria MF n. 227/1989 (fls. 198-231, vol. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar formal e fundamenta de repercussão geral (fls. 137-138, vol. 11).
    4. No agravo, a agravante sustenta que “o recurso extraordinário (doc. 08) foi interposto em 01/03/2007 em face do v. acórdão publicado em 14/02/07 (doc. 07 - fls. 587), antes portanto de 03 de maio de 2007, data em que passou a ser exigida a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, como já decidido por esta E. Suprema Corte” (fl. 12, vol. 8). 
    Reitera os argumentos do recurso extraordinário para sustentar que “sua conduta não se enquadra, como pretendido pela Fazenda Nacional, ao disposto na Portaria 227/89 e na Lei Delegada nº 4/62, razão pela qual desde o processo administrativo requereu a apresentação de prova pericial imprescindível para demonstrar que sua conduta não se subsume às normas veiculadas por aqueles diplomas legais em que a Fazenda Nacional embasou a atuação” (fl. 22, vol. 8). 
    Sustenta que o acórdão recorrido configuraria afronta ao “art. 5º, incisos LIV, LV e LVI da CF/88, bem como os artigos 332, 333 e 396 do Código de Processo Civil, valorando inadequadamente a prova produzida nos autos pela ora Agravante. Isto porque, como restou farta e claramente demonstrado pela perícia realizada nos autos da ação ordinária em questão, a Agravante não violou qualquer previsão constante da Portaria MF nº 227/89 e, portanto, não cometeu a pretendida infração” (fls. 22-23, vol. 8).
    Ressalta que “a perícia realizada nos autos, que consta às fls. 306/322, veio comprovar que no caso concreto não há qualquer razão para que a Agravante sofra a penalização imposta, por suposta infração ao disposto na Portaria MF nº 227/89” (fl. 23, vol. 8).
    Salienta que “a Portaria MF n. 227/89 não possui fundamento de validade na Lei invocada [Lei n. 7.769/1989], razão pela qual é ilegal e inconstitucional e, portanto, não se presta a fundamentar o auto de infração lavrado, como admitiu o v. acórdão recorrido” (fl. 32, vol. 8).
    Assevera que “ a Portaria MF 227/89, que embasou a autuação, tal como as demais que a sucederam, foi editada com invocação expressa ao artigo 1º da Lei nº 7.769/89, que aparentemente seria seu fundamento de validade. No entanto, este dispositivo legal não versa matéria regulada pela Portaria, nem autoriza o Ministro da Fazenda a fazê-lo. Realmente, o artigo 10 da Lei nº 7.769/89 autoriza o Ministro da Fazenda a ‘rever o congelamento e a liberar os preços de contrato de qualquer natureza’. Vale dizer, retirar restrições impostas pelo Plano Verão” (fl. 29, vol. 8).
    Sustenta que “inexistindo motivação expressa e suficiente o ato padece de vício de nulidade, uma vez que não observa os princípios que devem nortear os atos administrativos (art. 37, caput e 93, X, da CF/88)” (fl. 36, vol. 8).
    Assinala que “a ilegalidade e inconstitucionalidade da matéria contida na referida Portaria se traduz pela veiculação de uma intervenção estatal nos contratos firmados entre particulares, que só poderia constar de Lei, caso esta forma de intervenção fosse admitida pela Constituição, o que não acontece” (fl. 38, vol. 8).
    Argumenta que “não encontram fundamento constitucional as normas que pretendam atribuir ao Estado sob o nome de ‘fiscalização’ poderes tão amplos que deixem de corresponder a mero acompanhamento da ação das empresas para assumir a condição de exercício efetivo da direção da atividade econômica intervindo em decisões que são próprias dos agentes privados, dentre as quais se inclui a de livremente contratar” (fl. 42, vol. 8).
    Pondera que, “com a extinção do CIP e a revogação de todas as normas referentes ao controle de preços, nos termos da legislação superveniente – Lei nº 8.030/90 e atos editados com base em tal diploma legal, deixou de existir a infração típica, havendo a sua abolição e assim sendo, pode-se invocar a retroatividade benigna” (fl. 45, vol. 8).
    Pede o provimento do presente agravo “para que se viabilize o processamento do Recurso Extraordinário interposto, ao qual, a final, espera seja dado provimento, para ser julgada procedente a ação” (sic, fl. 47, vol. 8).
    5. Em 25.3.2014, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento do Recurso Especial n. 1.214.226 pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Afasto o sobrestamento determinado no e-doc. 17, necessário apenas para se aguardar a decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial simultaneamente interposto.
    Transcorridos mais de nove anos sem decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, contrariaria o princípio constitucional da razoável duração do processo manter-se o sobrestamento, notadamente na espécie, na qual há manifesta ausência dos pressupostos processuais aptos a ensejarem o exame do recurso extraordinário.
    No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 510.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual se discutia o sobrestamento previsto no § 1º do art. 543 da Lei n. 5.869/1973, o Ministro Roberto Barroso concluiu:
    “(...) quando se percebe de plano a impossibilidade de conhecimento do recurso (por falta dos pressupostos processuais) ou se conclui, como no caso, pela aplicação imediata da jurisprudência pacificada da Corte, mostra-se desarrazoado e desproporcional aguardar-se o pronunciamento final do Superior Tribunal de Justiça. Em tais hipóteses, na linha dos inúmeros precedentes citados, entendo ser facultado ao relator decidir desde logo o recurso, evitando-se que seja adiada desnecessariamente a prestação jurisdicional, em prejuízo do direito dos próprios jurisdicionados à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (DJe 25.11.2013).
    Na vigência do atual Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), este Supremo Tribunal tem mantido o entendimento de não caber o sobrestamento do recurso extraordinário manifestamente inadmissível para aguardar o julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Julgamento pelo não conhecimento do recurso extraordinário antes do julgamento pelo STJ do recurso especial concomitantemente interposto. Possibilidade. 4. Intimação do cônjuge quanto ao laudo de avaliação e à hasta pública do imóvel penhorado. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.159.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se faz necessário o sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do recurso especial quando o primeiro não possui condições de admissibilidade, não havendo, assim, violação ao artigo 1.031, caput e § 1° do Código de Processo Civil. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.063.665-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    7. Na espécie, cumpre afastar o fundamento de inadmissibilidade do recurso, tendo-se a desnecessidade da preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário interposto antes de 3.5.2007.
    Superado esse óbice processual, de se concluir não assistir razão jurídica à agravante.
    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    9. O Tribunal de origem assentou ser “absolutamente prescindível, pois, a realização de perícia para constatação da efetiva ofensa à norma proibitiva insculpida na Portaria MF 227/89, porquanto robustamente evidenciada a indicação de prazos de pagamento distintos para vendas realizadas a mesmos clientes em dezembro de 1989 e janeiro de 1990. Inexistente, portanto, a propalada nulidade do procedimento administrativo, vez que desconfigurado qualquer cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial – como visto, dispensável” (fl. 187, vol. 10).
    Juridicamente insubsistentes as razões recursais da agravante, por ser pacífico, neste Supremo Tribunal, inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive nos casos de não acolhimento de produção provas em processo judicial pela natureza infraconstitucional da matéria versada no acórdão recorrido (Temas 424 e 660 de repercussão geral):
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE n. 639.228-RG, Cezar Peluso, Relator o Ministro, Plenário DJe 31.8.2011).
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (AI n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes DJe 1º.8.2013).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Excesso de penhora. Embargos à execução. Produção de Prova Pericial. Indeferimento. 4. Temas 424 e 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (ARE n. 1.186.841-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 424 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.215.621-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Cumpria, pois, à autora adequar-se ao novel comando do Ministério da Fazenda, estatuído no gozo das atribuições excepcionais conferidas pela Lei 7.769/89. Nesse particular, não vislumbro qualquer afronta da supra transcrita Portaria MF 227/89 ao estabelecido no artigo 1.0, da Lei 7.769/89. (…)
    Deveras. Sustenta a autora que a Lei 8.030/90 extinguiu o Controle Interministerial de Preços - CIP e com ele as normas referentes ao controle de preços, revogando, de maneira reflexa, as disposições da norma introduzida pela Portaria MF 227/89, deixando de existir a tipicidade da infração.
    Ainda que se admitisse tal ponderação, trata-se, como pela própria apelante afirmado, de revogação da norma, e não sua invalidação por eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade, quando, só então, configurar-se-ia a extirpação da infração do ordenamento jurídico, como sustentada pela apelante. 
    Significa dizer, enquanto a norma revogadora produz efeitos ex nune, somente aquela que reconhece a invalidade do ato administrativo, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, tem o condão de alcançar situações pretéritas (efeitos ex tunc), originando o dever do Estado de anular os atos adotados sob sua égide. 
    A norma revogada, como tal, possui características de excepcionalidade e a sua revogação não decorreu por evolução legislativa - premissa básica para a retroatividade da lei benigna - mas sim porque as situações excepcionais que autorizavam deixaram de existir. 
    Na espécie, constatadas as infrações na vigência da norma proibitiva, regulares apresentam-se as autuações. Aplicável à espécie, também por analogia, o artigo 3.°, do C6digo Penal (…).
    E a jurisprudência é pacífica no sentido de que a infração continuada autoriza a imposição de multa singular, como prevista no caput do artigo 11, da Lei Delegada n.o 4/62, graduada segundo a intensidade da conduta infracional” (fl. 187-191, vol. 10).
     O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal também imporia a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI DELEGADA N. 4/62. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Controvérsia decidida à luz de norma infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 3. Este Tribunal possui orientação no sentido de que a Lei Delegada n. 04/62, que trata do poder de intervenção da União no domínio econômico, garantindo os serviços essenciais e a livre distribuição de mercadorias para consumo e uso, foi recepcionada pela Constituição de 1988. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 603.879-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 8.9.2006).
    “Administrativo. Multa. SUNAB. Tabelamento de preços. Ofensa indireta à CF. Regimental não provido” (RE n. 226.836-AgR, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000).
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA STF Nº 636. 1. Acórdão de origem que assentou a legitimidade de auto de infração lavrado pela extinta Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB, com fundamento na legislação ordinária (Portarias Super 53/90 e 193/91 da SUNAB e Lei Delegada 4/62). 2. É inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa ao princípio da legalidade, pretende-se a exegese de legislação infraconstitucional. Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame inviável nesta sede recursal. Incidência da Súmula STF nº 636. 3. Agravo regimental improvido” (RE n. 389.398-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 7.11.2003).
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.009.206, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2016; Recurso Extraordinário com Agravo n. 969.780, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.6.2016; Recurso Extraordinário n. 751.369, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 5.6.2013; Agravo de Instrumento n. 831.974, de minha relatoria, DJe 7.2.2011; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.006.128, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.6.2016. Confira-se a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux cuja ementa tem o seguinte teor:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CONTROLE DE PREÇOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. DECRETO-LEI 2.335/1987. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PORTARIAS 187/1987 E 198/1987 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.125.473, decisão monocrática, DJe 20.8.2019).
     11. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a verificação de norma regulamentadora ter extrapolado, ou não, lei regulamentada restringe-se à questão da legalidade, não de constitucionalidade.
     Na espécie vertente, o Tribunal de origem realizou o controle de legalidade da Portaria MF n. 227/1989 à luz da legislação infraconstitucional vigente, para a verificação da validade jurídica da multa administrativa aplicada à agravante, a atrair a incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decreto e poder regulamentar. Conflito de legalidade. Súmula 636. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 574.251-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.2.2011).
    “De mais a mais, se o regulamento extrapolou os limites da lei não é caso de inconstitucionalidade, mas, sim, de ilegalidade, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. Agravo regimental desprovido” (RE n. 349.307-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 3.12.2004).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. ATO INFRALEGAL. 1. A análise de instruções da receita federal em face de lei que delegou o poder normativo à Secretaria da Receita Federal configura mero controle de legalidade, o que não desafia a via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 901.926-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 13.11.2015).
    12. Este Supremo Tribunal Federal concluiu que a Lei Delegada n. 4/1962, pela qual se dá suporte à aplicação de multa por abuso do poder econômico, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADA. LEI DELEGADA 4/1962. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1988. 1. Omissão quanto à questão ventilada no agravo regimental. Súmula 282/STF afastada. 2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a Lei Delegada 4/1962 foi recepcionada pela Constituição Federal. Precedentes. 3. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para apreciar de imediato o recurso extraordinário interposto pelo ora embargante e dar-lhe provimento” (RE n. 231.841-AgR-ED, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19.10.2011). 
    “FISCALIZAÇÃO - LEI DELEGADA Nº 4/62 - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. A Lei Delegada nº 4/62 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, no que revela o instrumento normativo como meio para reprimir o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros - § 4º do artigo 173 -, bem como quanto à atuação fiscalizadora do Estado - artigo 174, ambos da Carta Política em vigor” (AI n. 268.857-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 4.5.2001).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    13. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora